Tribunal: STF
Processo: AI 574117
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATIFICAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
A ratificação do recurso
extraordinário interposto no curso do processo deve ser realizada no
 prazo para a interposição do recurso, contado da data da publicação
 da última decisão do Tribunal a quo.
Agravo regimental a que se
nega provimento.